Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700169-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELICE MARIA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos 0765664-82.2021.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado da Fazenda Pública, que deferiu medida antecipatória para conceder transporte ao recorrido para realizar sessões de hemodiálise. Não há pedido de liminar. Assim, intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo de 15 dias. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator